Tribunal: TJES
Processo: 0003205-89.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003205-89.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAQUE GABRIEL PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que, no presente caso, a materialidade restou demonstrada no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão, no Auto de Entrega, bem como nas demais provas produzidas durantes a instrução criminal, que, no seu conjunto, descrevem os traços característicos das “res furtiva”. Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, colhidos em juízo, das testemunhas que trabalhavam nos estabelecimentos, bem como do policial, que realizou a prisão em flagrante dos acusados.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo. Precedente TJES.
3. No presente caso, verifico que a confissão extrajudicial da ré, DANIELA (fls. 08 e 17), no sentido de praticou o delito junto ao corréu apelante, foi corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório, o que, decerto, reforça a sua validade para o convencimento acerca da autoria
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0003205-89.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAQUE GABRIEL PEREIRA
APELADO: MI
NISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por

ISAQUE GABRIEL PEREIR
A
(fls. 249-252) em face da sentença, de fls. 219-230, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, julgou procedente a denúncia para condenar o réu, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva (art. 155, §4º, incisos IV c/c art. 71, ambos do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões, a defesa do apelante requer, em síntese, a absolvição do réu, por insuficiência probatória.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, em 25 de fevereiro de 2016, em Sooretama/ES, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios, adentram os 04 (quatro) estabelecimentos comerciais, descritos a seguir, e subtraíram, para si, coisas alheias móveis, a saber: 03 (três) pós compactos e 17 (dezessete) corretivos (maquiagem), de “Farmácia Farmacenter”; 05 (cinco) calcinhas e 02 (dois) sutiãs, de “Loja Kath”; 02 (duas) bermudas de tactel, de “Lojão da Fábrica”; e 02 (dois) pares de chinelos, de “Farmácia Biofórmula”.

Após analisar os autos, passo a apreciação do pedido formulado.

A defesa, requer, tão somente, a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Todavia, sua pretensão não comporta acolhimento, já que a materialidade restou demonstrada no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão, no Auto de Entrega, bem como nas demais provas produzidas durantes a instrução criminal, que, no seu conjunto, descrevem os traços característicos das “res furtiva”.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, colhidos em juízo, das testemunhas que trabalhavam nos estabelecimentos, bem como do policial, que realizou a prisão em flagrante dos acusados.

Nesse sentido, a testemunha Gleonardo Geraldo Santana (fl. 185), funcionário da “Farmacenter”, relatou que os acusados adentraram o estabelecimento, tendo um deles permanecido próximo a porta, enquanto o outro perguntava ao depoente sobre uma mercadoria específica, e se retiraram do local sem efetuarem compras. Regista que, na delegacia, reconheceu os produtos, alvo do furto, contendo etiquetas da farmácia em questão.

Outrossim, as testemunhas Elizete Pereira Silva Lorensutte (fl. 187) e André dos Santos Ferreira (fl. 186) manifestaram que ação delitiva chegou ao seu conhecimento por meio de terceiros que presenciaram os fatos.

A primeira aduz que, ao ser informada, por sua funcionária, ligou para a polícia militar e, na delegacia, reconheceu os objetos subtraídos pelos acusados, ao passo que a segunda, proprietário da Farmácia “Biofórmula”, asseverou que, com base em informações, advindas de um cliente, um casal adentrou o seu estabelecimento, subtraiu algumas mercadorias e se evadiu do local. O referido depoente esclareceu, ainda, que apesar de não ter visto o rosto dos réus, conseguiu avistar as suas vestimentas, de modo que acionou a polícia e esta, em instantes, alcançou os transgressores.

Ressalto que a testemunha Varléia dos Santos Gomes (fl. 207), funcionária de “Lojão da Fábrica” presenciou o delito, reconheceu os réus como seus autores e descreveu, com clareza, a dinâmica dos fatos, tendo avistado os acusados, no local, furtando mercadorias, e, inclusive, advertido-os quanto a esse fato, oportunidade em que se retiraram do estabelecimento, levando consigo os objetos subtraídos.

Por fim, o policial, Júlio César Teixeira Tartaglia (fl. 184) ratificou os termos da denúncia no sentido de que, durante patrulhamento, identificou o casal com os objetos furtados, oriundos dos 04 (quatro) estabelecimentos, já citados, e, por conseguinte, conduziu-os ao DPJ.

Saliento que a confissão extrajudicial da ré, DANIELA (fls. 08 e 17), no sentido de praticou o delito junto ao corréu apelante, foi corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório, o que, decerto, reforça a sua validade para o convencimento acerca da autoria, consoante a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO.
OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" ( AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 2080803 AL 2022/0062300-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Portanto, presentes autoria e materialidade, entendo que o conjunto probatório se revela satisfatório para sustentar a condenação, pela prática da conduta tipificada no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6067816),
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a sentença.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

Vitória - ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.